Tribunal: TJDFT
Processo: 0713478-07.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713478-07.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PLENO SAUDE LTDA APELADO: MARIA IRACEMA DE ALMEIDA BURJACK NEUBERGER D E S P A C H O Cuida-se de Apelação interposta por PLENO SAÚDE LTDA contra MARIA IRACEMA DE ALMEIDA BURJACK NEUBERGER em face da sentença (ID 74588337 da origem) proferida no Cumprimento de Sentença n. 0713478-07.2020.8.07.0020, que extinguiu o processo sem resolução de mérito. Vislumbro não haver certificação de decurso do prazo para que a parte Apelada apresente as contrarrazões. Por tal motivo, baixem-se os autos, visando a certificação do decurso do prazo para a apelada apresentar contrarrazões. Após, sem contrarrazões, voltem os autos conclusos para voto. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2021 16:14:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador